Tribunal: TJES
Processo: 0012319-71.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012319-71.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECNOGAS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
ISS - PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO -
ILEGITIMIDADE
DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO TOMADOR – ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL DESRESPEITADA – ANULAÇÃO DA CDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência da prescrição do débito referente ao ISS cobrado
na ação executiva
e
da
legitimidad
e da recorrente
(prestadora de serviços)
para figurar no polo passivo da execução.

2.
C
rédito tributário foi
definitivamente
constituído em
25
/10/2011
e foi
proferido
despacho que ordena
a
citação em 08/10/2012,
não tendo transcorrido, portanto, o interregno de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do débito e o marco interruptivo,
nos termos do art. 174 do CTN,
não merecendo acolhida a tese de prescrição
.

3.

N
os termos do Código Tributário Nacional, as convenções particulares
relativas à responsabili
dade pelo pagamento de tributos
não
são oponíveis à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
(
art.
123
)
. Dessa forma, não há que se falar em
averiguação das condições contratuais firmadas entre a ora apelante e sua tomadora de serviços (Petrobrás).

4.
A sujeição passiva dos tributos, disciplinada pelo CTN, pode ser definida como a pessoa obrigada ao pagamento do referido tributo, a qual pode surgir de duas situações: o contribuinte, aquele que possui relação direta e pessoal com a situação que constitua o fato gerador do tributo, e o responsável, terceiro obrigado pela lei ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária
(art. 128 do CTN)
.

5.

No que tange ao ISS, regido pela LC 116/2003,
a despeito de
o contribuinte do imposto
ser
o prestador de serviço, ou seja, quem
efetivamente
pratica o fato gerador (prestação de serviços constantes na lista anexa à referida LC),
existe permissivo no art. 6º da mesma LC para que os
Municípios e o Distrito Federal possam, de maneira discricionária, atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo o cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive a que se refere à multa e aos acréscimos legais,
situação essa que é classificada como “substituição tributária”.

6.

Da leitura da
Lei Municipal nº 6.075/2015,
notadamente de seu art. 9, III, depreende-se que é

da tomadora de serviços Petrobrás, sociedade de economia mista, a responsabilidade pela retenção na fonte/
recolhimento
dos créditos fiscais relativos ao ISS.

7.

Quanto à responsabilidade do prestador de serviço no caso da substituição tributária, o art. 16 da Lei prevê a responsabilidade subsidiária do prestador pelo cumprimento da obrigação tributária, sendo expresso, ainda, que “
para os efeitos desta Lei, a responsabilidade do prestador dos serviços é subsidiária nos casos em que a Fazenda Pública Municipal adota como ordem de preferência, para o lançamento e cobrança do crédito tributário, inicialmente a pessoa do tomador dos serviços, e, se esgotada esta possibilidade, supletivamente, a do seu prestador
” (§2º do art. 16).

8.

E
m que pese a
expressa
responsabilidade da tomadora (Petrobras), a municipalidade apelante ajuizou a exação
única

e primariamente
em face da prestadora de serviços,
desrespeitando
o comando da Lei Municipal nº 6.075
de ordem de preferência/
prioridade
de lançamento e cobrança do crédito imposta pela legislação.

9.

D
esa
certada,
portanto,
a conclusão do juízo sentenciante,
uma vez que apenas seria possível exigir-se do prestador de serviço o crédito fiscal se restasse frustrada a execução sobre o tomador, impossibilitando-se a responsabilização exclusiva como efetuado no presente caso
.

1
0.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0012319-71.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECNOGAS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: RAUL SOUZA DE CARVALHO - SE10602

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (fls.
18
/
23
– parte
76
) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal
ajuizada
por
TECNOGÁS CONSULTORIA E SERVIÇOS - EIRELI
,
julgou improcedentes as pretensões iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC
.

Condenou, ainda, a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I e II do §º do art. 85, do CPC sobre o valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (fls. 1/13 – parte 77), o apelante aduz, em suma, que

(i)
considerando que a competência de 2009 constitui o início do prazo prescricional (a cobrança do ISS corresponde aos anos de 2006 a 2008), data em que ocorreu a constituição do crédito tributário em favor da Fazenda Pública, tem-se configurada a prescrição do objeto antes mesmo da movimentação da Administração Pública para promover a sua cobrança;
(ii)
no caso em tela, não é a apelante, contribuinte de fato (prestadora de serviço), a responsável pelo recolhimento do ISS, função esta atribuída aos tomadores de serviço, fonte pagadora, no caso, Petrobrás, sendo esta última, portanto, o sujeito passivo da relação tributária, consoante a regra da retenção e recolhimento de tributos prevista no art. 150, §7º da Constituição Federal e artigos 45, parágrafo único e 121, parágrafo único, inciso II do Código Tributário Nacional;
(iii)
se, no entender da municipalidade, não houve recolhimento, não caberia, evidentemente, ajuizar Execução Fiscal contra a Embargante, mas, somente, autuar a Fonte Pagadora, cuja legitimidade passiva, por substituição tributária, restou clara;
(iv)
“o contrato prevê que o pagamento do ISS será destacado na Nota Fiscal e retido pela contratante (Petrobras) segunda possibilidade é que, caso a contratada fique responsável pelo pagamento do referido imposto, deverá apresentar a guia de quitação no mês subsequente, sob pena de não receber o pagamento do contrato”;
(v)
no Município de Vitória vige a lei nº 6.075/2003, que rege o ISSQN, a qual prevê em seu art. 10, no tocante à retenção do imposto, que será procedido pelo tomador dos serviços (Petrobras) e, por fim, que
(vi)
“querer que a executada efetue, através da presente execução, o pagamento do ISS, é efetivar uma repetição de indébito, posto que duas premissas aqui se sobrepõem: a primeira é de que a executada não era responsável pelo pagamento do tributo, pois já recebia o valor líquido do contrato e, a segunda, é que o substituto tributário, se não efetuou o pagamento do tributo, cometeu apropriação indébita”.

Pugna, assim, que seja reformada a sentença, a fim de que sejam providos todos os pleitos da exordial, majorando-se, ainda, os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 e 12 do CPC.

Subsidiariamente, requer que a sentença recorrida seja anulada, “permitindo-se assim o chamamento da tomadora do serviço à lide, para garantir a aplicação do disposto na Lei Municipal nº 6.075/2003, especialmente no artigo 10 e seguintes”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência da prescrição do débito referente ao ISS cobrado
na ação
executiva

e
da
legitimidad
e da recorrente (prestadora de serviço) para figurar no polo passivo da execução.

Quanto à prescrição, vê-se que a ação de execução fiscal nº 0027880-76.2012.8.08.0024 foi ajuizada pela municipalidade para cobrança da CDA nº 952/2012, a qual consubstancia débito referente a ISS, multa de infração sobre o ISS e juros de mora, tendo sido proferido despacho que ordena a citação em 08/10/2012 (evento 22.9 dos referidos autos).

Consoante acertadamente disposto na sentença recorrida, o crédito tributário foi definitivamente constituído apenas em 25/10/2011 (evento 22.3 da execução fiscal), não tendo transcorrido, portanto, o interregno de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do débito e o marco interruptivo (despacho que determina a citação – 08/10/2012), nos termos do art. 174 do CTN, não merecendo acolhida a tese de prescrição.

De outro giro, no que tange à alegada ilegitimidade da apelante para figurar como parte executada, melhor sorte assiste à apelante.

De início, cabe ressaltar que,
nos termos do Código Tributário Nacional, as convenções particulares
relativas à responsabili
dade pelo pagamento de tributos não são oponíveis à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias (art. 123). Dessa forma, não há que se falar em análise das condições contratuais firmadas entre a ora apelante e sua tomadora de serviços (Petrobrás).

A sujeição passiva dos tributos, disciplinada pelo CTN, pode ser definida como a pessoa obrigada ao pagamento do referido tributo, a qual pode surgir de duas situações: o contribuinte, aquele que possui relação direta e pessoal com a situação que constitua o fato gerador do tributo, e o responsável, terceiro obrigado pela lei ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária (art. 128 do CTN).

No que tange ao ISS, regido pela LC 116/2003, o contribuinte do imposto é o prestador de serviço, ou seja, quem efetivamente pratica o fato gerador (prestação de serviços constantes na lista anexa à referida LC).

Ensina Helton Kramer Lustoza
1
que o art. 6º da Lei Complementar 116/2003, além de prever algumas hipóteses expressas de responsabilidade tributária, permite que os Municípios e o Distrito Federal possam, de maneira discricionária, atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo o cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive a que se refere a multa e acréscimos legais.

O parágrafo primeiro do citado artigo ainda aduz que “
os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.
”

Tal situação é classificada pela doutrina como “substituição tributária”, fenômeno em que o legislador elege para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro indivíduo (no caso do ISS, o tomador do serviço), em substituição àquele que efetivamente pratica o fato gerador (prestador do serviço).

Nesse contexto, tal qual consignado pelo julgador
a quo
, por se tratar de excepcionalidade, é imprescindível a existência de previsão legislativa atribuindo expressamente ao tomador de serviço, que não pratica efetivamente o fato gerador, a responsabilidade pelo crédito tributário. No sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ATRIBUIÇÃO À TERCEIROS. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL. TOMADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO. DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. PROVIDO O RECURSO DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REMESSA PREJUDICADA. 1 -
É obrigatório que exista previsão legislativa atribuindo expressamente ao tomador do serviço (substituto) a responsabilidade pelo recolhimento ou retenção do imposto devido por aquele que efetivamente pratica o fato gerador que, no caso do ISS, é o prestador do serviço (substituído). Precedentes
. 2 – In casu, a Lei Municipal n. 2.661/2003, que regulamentou a lei complementar n. 116/2003, entrou em vigor no dia 01-01-2004, instituindo a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ISSQN das pessoas jurídicas tomadoras de serviços de vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas prestados no Município de Aracruz/ES. 3 – Se à época dos fatos não havia lei municipal atribuindo a responsabilidade tributária pelo recolhimento do ISSQN ao banco recorrente, impõe-se a anulação das exigências tributárias respectivas. 4 – Desprovido o recurso do Município de Aracruz, provido o recurso do Banco do Estado do Espírito Santo e remessa prejudicada.Data: 22/Aug/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0008940-44.2017.8.08.0006 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços

Da leitura da Lei Municipal nº 6.075/2015, notadamente de seu art. 9, III, depreende-se que é da tomadora de serviços Petrobrás, sociedade de economia mista, a responsabilidade pela retenção na fonte/recolhimento dos créditos fiscais relativos ao ISS, confira-se:

Art. 9º São responsáveis pelo recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

[...]

III - os órgãos da administração pública da União, do Estado e do Município, inclusive suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, quando da contratação de serviços sujeito à incidência do imposto, conforme dispuser o regulamento;

Quanto à responsabilidade do prestador de serviço no caso da substituição tributária, o art. 16 da Lei prevê a responsabilidade subsidiária do prestador pelo cumprimento da obrigação tributária, sendo expresso, ainda, que “
para os efeitos desta Lei, a responsabilidade do prestador dos serviços é subsidiária nos casos em que a Fazenda Pública Municipal adota como ordem de preferência, para o lançamento e cobrança do crédito tributário, inicialmente a pessoa do tomador dos serviços, e, se esgotada esta possibilidade, supletivamente, a do seu prestador
” (§2º do art. 16).

Assim, em que pese a expressa responsabilidade da tomadora (Petrobras), a municipalidade apelante pretendeu a satisfação da exação única e primariamente em face da prestadora de serviços, desrespeitando o comando da Lei Municipal nº 6.075 de ordem de preferência/prioridade de lançamento e cobrança do crédito imposta.

Equivocada, portanto, a conclusão do juízo sentenciante, uma vez que apenas seria possível se exigir do prestador de serviço o crédito fiscal se restasse frustrada a execução sobre o tomador, impossibilitando-se a responsabilização exclusiva do prestador como efetuado no presente caso. No sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE À ISS SOBRE SERVIÇOS DE CORRETAGEM E INTERMEDIAÇÃO. TOMADOR DO SERVIÇO NÃO INCLUÍDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PRESTADOR DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1.
O regime de retenção adotada pelo Município de Teresina não exclui, a responsabilidade do prestador do serviço, porém esta deve se efetivar de forma subsidiária, e não solidária. Precedente do TJPI. 2. É nulo de pleno direito o auto de infração direcionado única e exclusivamente em relação ao prestador do serviço quanto ao recolhimento inferior de ISS, uma vez que a responsabilidade tributária nesse caso é subsidiária, e não solidária.
Precedente do TJDFT. 3. Tendo em vista que os autos de infração foram lavrados apenas em face do prestador do serviço, mostra-se prudente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento da ação anulatória. 4. Agravo conhecido e provido. (TJPI; AI 0760390-48.2022.8.18.0000; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes; DJPI 24/10/2023; Pág. 72)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ISS.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DIRETAMENTE EM NOME DO PRESTADOR DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NULIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELEVANTE EXPRESSÃO ECONÔMICA DA DEMANDA. MAJORAÇÃO. 1.
É NULO DE PLENO DIREITO O AUTO DE INFRAÇÃO DIRECIONADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO PRESTADOR DO SERVIÇO QUANTO AO RECOLHIMENTO INFERIOR DE ISS, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NESSE CASO É SUBSIDIÁRIA, E NÃO SOLIDÁRIA. PRECEDENTES
. 2. A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 20, § 4.º, DO CPC, DEVE OBEDECER A UM CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE, BEM COMO SER FIXADA COM O FIM DE REMUNERAR CONDIGNAMENTE O CAUSÍDICO, OBSERVANDO-SE O GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, O LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU SERVIÇO. SENDO RELEVANTE A EXPRESSÃO ECONÔMICA DA DEMANDA, REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA HÁ QUE SER CONSIDERADA NA MENSURAÇÃO DA VERBA, PORQUE INERENTE À IMPORTÂNCIA DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 3. APELAÇÃO DO RÉU E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
(TJ-DF - APO: 20120110510342 DF 0003010-12.2012.8.07.0018, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 12/03/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/03/2014 . Pág.: 242)

Desse m
odo, conclui-se que o ap
elante se desincumbi
u
do seu ônu
s,

afastando
a presunção legal de certeza e liquidez de que goza a CDA
(art. 204), sendo imperiosa a anulação da CDA nº 952/2012, invertendo-se, ainda, os ônus sucumbenciais, sem qualquer majoração dos honorários advocatícios, já que não foram fixados ao patrono da apelante na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e no mérito
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a
CDA nº 952/2012.

Em razão do provimento do presente recurso, inverto os ônus sucumbenciais, impondo-se à municipalidade apelada o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I e II do §º do art. 85, do CPC sobre o valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

1
LUSTOZA, Helton Kramer. Impostos Municipais para concursos. 3
a
ed. rev., ampl e atual - Salvador: Ed. Juspodvim,
2020. p. 117-118

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de Tecnogás Consultoria e serviços - EIRELI e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a
CDA nº 952/2012.

Outrossim, em
razão do provimento do presente recurso, acompanho, ainda, a inversão d
os ônus sucumbenciais, impondo-se à municipalidade apelada o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I e II do §º do art. 85, do CPC sobre o valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.